Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO COM A APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão a quo que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o ente distrital submeta a parte autora à cirurgia de retirada do dispositivo “Essure” de contracepção e respectivos fragmentos, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada. Alega a parte agravante, em suas razões, que a suspensão da importação do referido dispositivo contraceptivo se deu em razão da falta de informações complementares da fabricante e não pelos danos causados à saúde das pacientes. Aduz que o laudo assinado por médico particular não explica nem embasa cientificamente os supostos efeitos adversos decorrentes da utilização do dispositivo Essure. Sustenta que a parte agravada não comprovou que os sintomas descritos na inicial tenham sido provocados pelo citado dispositivo. Requer, portanto, a reforma da decisão objurgada.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar indeferida (ID 21363072). As Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações constantes nas razões recursais, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito apresentada pela parte agravada.
6. Para tanto, destaca-se que a autora juntou relatório médico circunstanciado (Id. 71222850 dos autos de origem n. 0734309-88), o qual atesta a veemente necessidade de uma intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco à saúde integral de sua pessoa. A despeito das argumentações, tal documento se mostra suficiente e hábil ao deslinde da controvérsia em relação à necessidade de cirurgia.
7. Lado outro, não se pode olvidar que o direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, consubstanciado no procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo intrauterino (ESSURE), tendo em vista as inúmeras complicações médicas advindas de referido produto que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida, decorre de imposição legal e constitucional.
8. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
9. Precedentes: Acórdão 1296375, 07158763620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: ELISANGELA ARRUDA versus DISTRITO FEDERAL.
10. À vista do exposto, tenho que restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual a manutenção da decisão atacada é a medida que se impõe.
11. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.